Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA DECRETADO. SITUAÇÃO ESPECIAL RECONHECIDA. PROTEÇÃO NECESSÁRIA À INTIMIDADE DOS LITIGANTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO JUDICIAL PUBLICADO SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS PRÓPRIAS AO SIGILO PROCESSUAL ANTERIORMENTE DEFERIDO. RETIFICAÇÃO E "TARJAMENTO" IMPRESCINDÍVEL DAS PUBLICAÇÕES FEITAS COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO DAS PARTES. MENÇÃO DEVIDA APENAS DAS INICIAIS DO NOME DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Juízo parcial de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Conquanto inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora, é possível o conhecimento parcial do presente recurso tão somente no tópico atinente ao descumprimento de cautelas próprias ao feito em que decretado segredo de justiça. Impugnação parcialmente conhecida com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC. Entendimento conforme a orientação expressa no Tema 988 do c. STJ.
2. Caso concreto em que, tendo sido anteriormente reconhecida a ocorrência de situação especial a justificar a decretação do segredo de justiça, é imperativo prover o presente recurso que, na extensão conhecida, visa tão somente a que sejam devidamente observadas as cautelas necessárias aos feitos que tramitam sob sigilo. Devem ser retificadas, assim, todas as decisões proferidas pelo juízo de origem que tenham, indevidamente, conferido publicidade a informações sensíveis, especialmente aquelas que tenham sido publicadas no Diário Oficial de Justiça, visto que necessário proteger, pelo segredo de justiça anteriormente deferido, a intimidade das partes envolvidas no processo de origem.
3. Não tem cabimento a identificação das partes envolvidas no processo por seus nomes completos, com o que razoável a postulação para que sejam mencionadas apenas as iniciais. Imprescindível, de consequência, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, que assegura o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o tarjamento dos nomes das partes para garantir a proteção de seus dados pessoais, uma vez que deferido pelo juízo de origem o sigilo em nível 2, graduação essa confirmada, em sede recursal, por este e. Tribunal de Justiça ( Acórdão n. 1430624).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.